Tribunal: TJPA
Processo: 0800909-32.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800909-32.2020.8.14.0005

APELANTE: WASHINGTON LUIZ ALVES DE MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO À PROMOÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Washington Luiz Alves de Mesquita contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta contra o Município de Altamira, pleiteando a progressão horizontal e o pagamento das diferenças salariais, com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Altamira (Lei Municipal nº 1.393/1997, alterada pela Lei nº 3.308/2019). A sentença de primeiro grau considerou improcedente o pedido em razão da ausência de avaliação de desempenho, requisito necessário à progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de avaliação de desempenho, por inércia da Administração Pública, pode impedir a concessão de progressão horizontal ao servidor público; (ii) determinar se é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da progressão não concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de regulamentação e realização da avaliação de desempenho pela Administração Pública não pode prejudicar o direito do servidor à progressão horizontal prevista em lei.

4.

A inércia da Administração não constitui fundamento válido para obstar a progressão do servidor, uma vez que seria inadmissível que a Administração se beneficie de sua própria torpeza para negar direitos aos servidores.

5.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a falha ou a omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode ser utilizada como justificativa para a negativa de direitos assegurados aos servidores por legislação específica.

6.

A intervenção do Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar o cumprimento de um direito subjetivo do servidor, conforme estabelecido pela legislação vigente, sem criar novas políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode impedir o servidor de obter a progressão horizontal prevista em lei.

2.

O Poder Judiciário pode assegurar a promoção do servidor público quando comprovado o direito subjetivo, independentemente da avaliação de desempenho, diante da omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.393/1997, arts. 8º-A, § 2º, 10, § 3º, e 11, I; CPC, art. 487, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, § 3º, I; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220924948001, Rel. Wander Marotta, j. 02/06/2022; TJ-SP, AC nº 1006398-58.2020.8.26.0126, Rel. Kleber Leyser de Aquino, j. 18/05/2022; TJ-RN, AC nº 20160183925, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 07/03/2017; TJ-RJ, Apelação nº 0810795-19.2022.8.19.0014, Rel. Adriana Ramos de Mello, j. 09/01/2024; TJ-AM, MS nº 4004419-12.2020.8.04.0000, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 24/11/2020; TJ-GO, Apelação Cível nº 5182489-51.2017.8.09.0048, Rel. Itamar de Lima, j. 31/08/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0005899-12.2014.8.14.0005, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 20/05/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

0
7

a 16
de
outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Washington Luiz Alves de Mesquita
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (ID 16165640) ajuizada pelo ora apelante em face do
Município de Altamira
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme o artigo 487, I, do CPC.

Na origem, o apelante, servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Agente de Fiscalização Fazendária, pleiteia o reconhecimento de seu direito à progressão horizontal e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes dessa promoção, com base no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Altamira, instituído pela Lei Municipal nº 1.393/1997 e posteriormente alterado pela Lei nº 3.308/2019.

O juízo a quo, ao apreciar a demanda, entendeu que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da progressão pleiteada, sobretudo pela ausência de avaliação de desempenho por parte da administração pública, um requisito fundamental para a progressão horizontal. Em razão disso, julgou improcedente o pedido, determinando o arquivamento dos autos.

Em suas razões recursais (ID 16165644), o apelante alega que a Lei Municipal nº 1.393/97 assegura a progressão horizontal, estabelecendo um aumento de 5% a cada dois anos de serviço. O apelante sustenta que nunca foi avaliado para fins de progressão, em razão da omissão do ente municipal, que jamais regulamentou o procedimento de avaliação de desempenho. Argumenta que a inércia do Município não pode prejudicar o seu direito à progressão e requer a reforma da sentença.

Ao final, o apelante requer que seja reconhecido o seu direito à progressão horizontal e ao recebimento das diferenças salariais acumuladas ao longo dos anos.

Em contrarrazões (ID 16165648), o Município de Altamira defende a manutenção da sentença. Alega que, embora a progressão horizontal esteja prevista na Lei nº 1.393/97, a sua concessão depende de regulamentação específica por parte do Poder Executivo, que deve instituir critérios objetivos de avaliação de desempenho, o que, segundo o recorrido, jamais ocorreu. Sustenta ainda que, sem a devida regulamentação e avaliação, não há como o servidor pleitear o direito à progressão.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, sem se pronunciar sobre o mérito recursal, nos termos do artigo 178 do CPC, e da Resolução nº 261/2023 do CNMP (ID 17680806).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Washington Luiz Alves de Mesquita em face do Município de Altamira
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o ora apelante, servidor público efetivo do Município de Altamira, pleiteava a promoção horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.397/97, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Inicialmente, transcrevo o que consta na Lei Municipal nº 1.397/97 (alterada pela Lei Municipal Nº 3.308/2019), que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Administração Pública Direta, Autarquia e Fundacional do Município de Altamira, no que concerne a promoção horizontal dos servidores públicos municipais, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 8º-A Está habilitado à progressão horizontal o servidor:
I - estável;
(...)

§ 2º A promoção horizontal por merecimento proceder-se-á através da avaliação de desempenho, a qual deverá ser apurada mediante indicadores práticos e objetivos a serem regulamentados por ato do Poder Executivo.

Art. 10. A estrutura de vencimentos é representada no sentido vertical e horizontal.

§3º - No sentido horizontal, estão dispostas as referências de vencimentos, através das quais são valorizados o desempenho e a experiência profissional do servidor, sendo diferenciados com acréscimos percentuais conforme fixado no Anexo II.

Art. 11 – A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, fica assim definida:

I – 2% (dois por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo;”

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que o servidor efetivo do Município de Altamira fará jus a promoção horizontal

por merecimento através da avaliação de desempenho que deve ser apurada mediante indicadores práticos e objetivos a serem regulamentados por ato do Poder Executivo.

No caso dos autos, o apelante, servidor efetivo do Município de Altamira desde o dia 18 de setembro de 2000, ocupante do cargo de Agente de Fiscalização Fazendária, pugnou pelo recebimento da referida
promoção horizontal
por merecimento, tendo o pleito sido julgado improcedente pela autoridade de 1º grau, arguindo que não cabia ao Juízo
a quo
reconhecer progressão automática no cargo da parte autora, vez que, do contrário, estaria procedendo à avaliação de desempenho da parte requerente, visto que esta deveria ser realizada pelo Município apelado.

Entretanto,

não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, visto que, em nenhum momento, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a avaliação de desempenho do apelante, aduzindo apenas que a
promoção horizontal
por merecimento ainda carece de regulamentação específica.

Se a argumentação do Município recorrido for acolhida, o Poder Judiciário chancelaria a sua conduta irregular de ter se omitido quanto à viabilização do procedimento legal de evolução da carreira do apelante, permitindo-se que o Município apelado se beneficiasse de sua própria torpeza ao não realizar a promoção do seu servidor em razão de sua própria inércia.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que a inércia da Administração Pública em não constituir comissão apta a realizar a avaliação de desempenho de seus servidores não pode consistir em óbice à aquisição de direitos subjetivos destes previstos em lei.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, § 3º, III, DO CPC. VALOR ECONÔMICO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REMESSA DISPENSADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ESPINOSA.
PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO HORIZONTAL DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Se a sentença define, como ocorreu neste caso, a medida da extensão da obrigação, além dos parâmetros e a metodologia completa de atualização monetária do débito, atende, de forma satisfatória, à exigência de que, 'como regra, a condenação deve ser líquida.' Aplicação combinada dos arts. 491 e 509, § 2º, do CPC - No âmbito do Município de Espinosa, a Lei nº 1.240/2003, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, estabeleceu os requisitos a serem preenchidos para a concessão do direito a progressão na carreira -
A falta de avaliação de desempenho justificada pela inércia da Administração Pública não pode servir de obstáculo para a obtenção pelo servidor de progressão em sua carreira (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0686.10.013441-6/002) - Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da progressão horizontal, impõe-se a manutenção da sentença que a concedeu a autora - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000220924948001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO HORIZONTAL – Pretensão da apelante à retroação da progressão funcional e da promoção horizontal que lhe foram deferidas pelo apelado à data do requerimento administrativo, uma vez que os pagamentos só começaram a ser feitos muitos anos depois, quando o apelado constituiu comissão de avaliação de desempenho que atestou o preenchimento dos requisitos legais pela apelante – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Cabimento – Ausência de discussão quanto ao preenchimento dos requisitos legais pela apelante –
Deferimento administrativo que não pode produzir efeitos apenas prospectivos após o período de anos levado pelo apelado para constituir comissão de avaliação de desempenho dos servidores públicos – Inércia da Administração que não pode prejudicar ou retardar a promoção de servidor que a ela faz jus
– Precedentes desta 3ª Câm. de Dir. Púb. – Sentença reformada – Inversão da sucumbência – APELAÇÃO provida, para declarar que a progressão funcional e a promoção horizontal deferidas pelo apelado à apelante devem produzir efeitos desde o requerimento administrativo (28/06/2.015), com reflexos nas demais verbas calculadas sobre a remuneração da apelante, sem prejuízo do ajuste dos recolhimentos previdenciários que se fizerem necessários, todos a serem apurados em sede de liquidação de sentença. (TJ-SP - AC: 10063985820208260126 SP 1006398-58.2020.8.26.0126, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 18/05/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2022)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN. PROGRESSÃO NA CARREIRA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO PRESSUPOSTO PARA INGRESSO NO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE AO DIREITO DO SERVIDOR.
ALEGADA SUBORDINAÇÃO DA PROMOÇÃO À EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. - O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto para ingresso de ação judicial nas hipótese em que a implementação do direito ocorre independente de requerimento do servidor à esfera administrativa, como a progressão na carreira. - Caso em que a progressão se dá pela aquisição de tempo mínimo de exercício do cargo, e tendo sido tal requisito alcançado pelo servidor, não cabe ao administrador optar em dar não o direito, pois sua atuação em hipóteses como esta é vinculada à lei, cabendo-lhe o cumprimento. -
A omissão da Administração Pública em constituir comissão de avaliação é inoponível ao direito do servidor, pois não pode este ser prejudicado pela desídia do Poder Público que não criou dita comissão.
- Promoção na carreira "não implica no ingresso ou ocupação de outro cargo público, mas de simples melhoramento remuneratório dentro do mesmo cargo", razão por que descabe subordiná-la à existência de cargos vagos, máxime quando não há previsão legal. (TJ-RN - AC: 20160183925 RN, Relator: Des. Ibanez Monteiro, Data de Julgamento: 07/03/2017, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO A PROMOVER O REENQUADRAMENTO DA AUTORA E A PAGAR A DIFERENÇA SALARIAL DESDE O QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. 1. Prescrição não verificada, posto que se trata de obrigação de trato sucessivo, com aplicação da Súmula nº 85 do Col. STJ.
2. Lei municipal nº 7.346/02 que estabelece como requisitos para progressão o cumprimento do estágio probatório, o interstício de 2 anos entre cada padrão e avaliação de desempenho funcional positiva. 3. Município que se quedou inerte em constituir comissão de avaliação de desempenho funcional. Servidor que não pode ser prejudicado pela desídia da administração.
4. Argumento de bis in idem que se afasta, visto que o adicional por tempo de serviço e a promoção funcional possuem natureza remuneratória distintas. 5. Disponibilidade orçamentária que não pode servir de argumento para que o município descumpra com o dever de progressão do servidor. Tema nº 1075, STJ. Precedentes desta corte. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0810795-19.2022.8.19.0014 2023001117961, Relator: Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 09/01/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 12/01/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – DIREITO SUBJETIVO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DISPOSTOS NA LEI nº 3.469/2009 - FATO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DEFINIDA EM LEI
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO PODE SER ÓBICE PARA CONCESSÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS À DATA DE PROPOSITURA DO MANDAMUS, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CONSOANTE ANUNCIAM AS SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ-AM - MS: 40044191220208040000 AM 4004419-12.2020.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 24/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 1.011/2004. INOBSERVÂNCIA INJUSTIFICADA PELO ENTE MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SERVIDOR IMPETRANTE. 1. Se a legislação pertinente é clara ao estabelecer critérios para a promoção/progressão funcional vertical dos servidores do Município de Goiandira, na respectiva carreira, o que ocasiona ao autor/impetrante um direito subjetivo e, por outro lado, impõe ao Poder Público o dever de cumprir a regra, frente ao princípio da legalidade que rege os atos administrativos.
2. A inércia da Administração Pública em instaurar a comissão avaliadora, bem assim, em disciplinar os parâmetros de avaliação de desempenho aplicáveis, necessários à progressão na carreira, não obstacula, por si só, o exercício desse direito, sob pena de permitir-se que o ente público se beneficie de sua própria torpeza.
3. Diante da reforma da sentença, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe. Apelação cível conhecida e provida em parte. Sentença reformada. (TJ-GO 5182489-51.2017.8.09.0048, Relator: ITAMAR DE LIMA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: 31/08/2019)”

Esse entendimento já foi esposado igualmente por este Egrégio Tribunal em um caso análogo ao dos presentes autos, conforme demonstra o aresto abaixo transcrito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DAQUELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR DO ÔNUS DE TAL OMISSÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei Municipal de Altamira nº 1.553/2005 estabelece a promoção horizontal dos servidores públicos em educação, prevendo 3 (três) requisitos para a concessão da progressão funcional: interstício temporal, verificação de desempenho e atualização profissional.

2. A exigência, reconhecida pelo Juízo Singular, acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos dispositivos alhures transcritos para que a “promoção horizontal” seja efetivada em benefício dos profissionais de educação não merece ser acolhida em sede recursal, uma vez que o Município Apelado não realizou a avaliação de desempenho, requisito que, em tese, seria intrínseco à progressão.

3. Não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, especialmente porque, em momento algum, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a organização da Comissão de Gestão responsável pela avaliação de desempenho, sob pena de se criar embaraço burocrático ao direito adquirido dos servidores em educação do município.

4. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público.

5. A alegação do Município de Altamira, em sede de contrarrazões, de que o presente Recurso de Apelação estaria prejudicado pela pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 não convence, porque o objeto daquela ação é art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, que não se referem à “promoção horizontal”, objeto desta demanda que ora se recorre, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

6. A sentença merece ser reformada, devendo ser concedida a segurança para que o Município de Altamira promova a devida “promoção horizontal” dos servidores em educação daquela cidade, observando os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005, por ser medida de direito e de justiça.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005899-12.2014.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)
”

Destarte, o apelante não pode ser penalizado pela omissão da Administração em cumprir com seu dever legal, razão pela qual, a
promoção horizontal
por merecimento deve ser

reconhecida e efetivada, independentemente da avaliação de desempenho, uma vez que a falha administrativa não pode obstar o exercício de um direito subjetivo do recorrente.

Sendo importante ressaltar que que a intervenção do Poder Judiciário no presente caso afronta o Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal. O que se pretende não é a criação de nova política pública, mas sim, a garantia do cumprimento da legislação vigente, que assegura ao servidor público o direito à progressão funcional mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei.

Outrossim, o Poder Judiciário pode e deve intervir para assegurar o cumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, especialmente quando a Administração Pública, por omissão ou abuso de poder, deixar de cumprir com suas obrigações legais. A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, e o Poder Judiciário tem o dever de garantir que a Administração atue dentro dos limites legais, respeitando os direitos dos servidores.

Por conseguinte, modificando a sentença monocrática, dou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Washington Luiz Alves de Mesquita
, julgando procedente a ação ajuizada pelo apelante, determinando que o Município de Altamira promova a promoção horizontal por merecimento na carreira do recorrente, com fundamento nos art.
8º-A, § 2º, art. 10, § 3º e art. 11, inciso I, todos da Lei Municipal nº 1.397/97.

Determino, ainda, que o Município de Altamira proceda o pagamento dos valores retroativos devidos ao apelante, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, nos termos do art.

1º
do Decreto nº
20.910
/32.

Por fim, condeno o Município apelado
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença monocrática e julgar procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Washington Luiz Alves de Mesquita em desfavor do Município de Altamira, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024